Tribunal: TJDFT
Processo: 0711982-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711982-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: TANIA TEREZINHA BURTET REZE RECORRIDO: MARIA TATIANA GOMES PEREIRA, VALDETE DOS REIS CORREIA D E S P A C H O Prossiga-se com o julgamento do recurso, já designado, momento em que será examinada, pelo órgão colegiado, a petição protocolizada ao ID no 66830555. Publique-se. Brasília/DF, em 2 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator